Tribunal: TJBA
Processo: 8004791-09.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004791-09.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DAS GRACAS CAITANO DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
TACILLA VACCAREZZA PARAENSE, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica e do débito, condenar o banco à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de perícia grafotécnica em documento digitalizado, quando houver impugnação de autenticidade de assinatura pela parte consumidora e a instituição financeira não dispuser dos originais físicos, em razão de descarte autorizado por norma do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1061, firmou tese no sentido de que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário pela parte consumidora, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, sendo a perícia grafotécnica o meio técnico adequado.

6. A Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central do Brasil autoriza expressamente o descarte dos documentos originais após sua digitalização, não sendo razoável exigir da instituição financeira a apresentação de documentos que ela está legalmente autorizada a descartar.

7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de admitir a realização de perícia grafotécnica sobre documentos digitalizados, desde que não haja prejuízo técnico para o exame, sendo ônus da parte que produziu o documento arcar com as consequências de eventual inviabilidade pericial.

8. Negar à instituição financeira o direito à realização da perícia sob o argumento da inexistência do original representa cerceamento de defesa, considerando que a possibilidade ou não da perícia deve ser aferida pelo perito.

IV. DISPOSITIVO

11. Nulidade da sentença decretada de ofício. Determinado o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica. Apelação prejudicada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 370 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII; Resolução BACEN nº 4.474/2016, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8023981-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 11.07.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2280459-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004791-09.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIA DAS GRACAS CAITANO DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara do Estado da Bahia em
declarar,
ex of
fí
cio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso,
nos termos do voto da Relatora.